Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718071-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALVA DOS SANTOS SOBRINHO SILVA AGRAVADO: ELIENE LIGINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edinalva dos Santos Sobrinho em face da r. decisão (ID 63380719 dos autos de origem) que, nos autos da Execução que lhe move Eliene Ligina de Souza, indeferiu requerimento da Defensoria Pública para que a Agravante seja pessoalmente intimada para se manifestar sobre a retomada dos procedimentos executivos referentes ao veículo de placa JHD 9037. Alega que o requerimento de intimação pessoal tem fundamento no art. 186, § 2o, do CPC/15 e que a r. decisão agravada malfere os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Defende que a prática de ato voltado contra a penhora “é conduta a ser desempenhada exclusivamente pela parte assistida, uma vez que a Defensoria Pública não possui meio para conseguir informação acerca dos veículos penhorados”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “intimação pessoal do Agravantes, para comparecer à Defensoria Pública e dar andamento ao feito”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a Agravante foi devidamente intimada da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo placa JHD 9037, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação (IDs 37633993, 39522477 e 44647476, respectivamente, todos dos autos de origem). Portanto, não subsiste o argumento de que a intimação pessoal dela é indispensável para garantia do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se que, como bem destacado na decisão agravada, é obrigação da parte manter os dados atualizados junto ao Juízo e à Defensoria Pública. Essa obrigação foi, inclusive, objeto de compromisso por parte da Agravante, conforme se extrai do item 4 da declaração de hipossuficiência por ela firmada (ID 28885805 dos autos de origem). E, no item 6 do mesmo documento, ela se declarou ciente de que “o não atendimento aos pedidos de comparecimento pode ocasionar resultado desfavorável”. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator